Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726763-25.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO PRETTO FLORES REU: THAIS PEREIRA DE SOUSA, NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por LEANDRO PRETTO FLORES, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, em desfavor de THAÍS PEREIRA DE SOUSA e NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença n. 0707676-72.2022.8.07.0015. Os Embargos de Terceiros, ação na qual foi proferida a r. sentença rescindenda (ID 129737936 dos autos de origem), opostos por NEIRYFRANCO SIPAUBA SALES em desfavor de LEANDRO PRETTO FLORES, para desconstituir a ordem de restrição pendente sobre o veículo I/LR FREELANDER2 SD4 SE, cor preta, placa OCI 8700, chassi SALFAZBD6BH276389, ano 2011, modelo 2011, cód. RENAVAM 00419459804, foram julgados procedentes, tendo o processo sido resolvido com apreciação do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O autor assevera que os embargos de terceiro foram opostos em face de decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença no 0702635- 32.2019.8.07.0015, movido pelo autor contra a empresa S4 SOLAR DO BRASIL LTDA – EPP e JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS JÚNIOR, cuja ação originária tratou da dissolução de sociedade entre as partes, onde fora entabulado acordo para pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelos requeridos ao requerente, acordo este que não fora cumprido, ensejando o respectivo cumprimento de sentença, no qual houve a determinação de pesquisa RENAJUD e posterior restrição de circulação, sem penhora, sobre veículo automotor pertencente a terceiro, estranho à lide, uma vez que este não promovera a transferência de titularidade após ter adquirido o bem móvel junto à empresa S4 SOLAR. Aduz o autor que o magistrado sentenciante violou norma jurídica e cometeu erro de fato, pois os embargos de terceiro contra ele movidos, onde sequer apresentou contestação e/ou recurso, foram julgados procedentes, condenando-o indevidamente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da primeira requerida, posteriormente convertidos em cumprimento de sentença. Assevera que o arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu desfavor, por ocasião da prolação da sentença rescindenda, contraria o princípio da causalidade, porquanto ignorou o disposto na Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça e o julgamento do Tema Repetitivo no 872, bem como o art. 489, §1°, VI, consubstanciando em violação manifesta de norma jurídica decorrente de erro de fato, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da presente ação. Pondera que a sentença rescindenda violou norma jurídica, uma vez que ignorou o princípio da causalidade, presente na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, pois quem deu causa à constrição indevida do veículo fora o segundo requerido, tendo em vista que, ao adquirir o automóvel da empresa S4 Solar, não efetuou a transferência junto aos órgãos responsáveis, conforme determina a legislação pertinente. Acrescenta que a sentença também violou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 872, pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP, que dispôs: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Prossegue relatando que os embargos de terceiro foram julgados a sua revelia, não sendo aplicável a exceção contida no entendimento jurisprudencial acima expendido. Além disso, considera que a sentença atacada o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência de forma indevida, visto que o requerente não possui qualquer controle dos meios de restrição, bem como não tinha conhecimento de que a titularidade do bem pertencia a outrem, que não aquele devidamente registrado junto aos órgãos competentes e constante do sistema RENAJUD. Destaca que a presente ação é fundamental, pois houve erro de fato na sentença rescindenda, uma vez que o autor não tinha informação a respeito da relação havida entre o segundo requerido na presente ação e a empresa S4 SOLAR, sobretudo da compra/venda realizada. Reitera que somente buscava a satisfação do seu crédito no cumprimento de sentença ajuizado em face da S4 Solar e, diante da dificuldade de se localizar bens da empresa executada, requereu a pesquisa via RENAJUD, a qual localizou o referido veículo, ainda em nome da empresa S4 SOLAR, visto que o segundo requerido deixara de exercer seu dever legal de transferência da posse/propriedade do bem. Ao final, o autor pleiteia a concessão da tutela provisória, para o fim de suspender parcialmente os efeitos da sentença rescindenda proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0707676-72.2022.8.07.0015, da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, tão somente no que tange ao arbitramento da verba sucumbencial em seu desfavor e, por via de consequência, o correspondente cumprimento de sentença dela decorrente, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. A título de provimento definitivo, o requerente postula a procedência da ação rescisória para fins de rescindir parcialmente a sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro n. 0707676-72.2022.8.07.0015. Preparo e pagamento da caução comprovados sob os IDs 48654975 e 48654978. É o relatório. Decido. Da leitura da petição inicial, observa-se, a princípio, que o requerente está utilizando a ação rescisória como sucedâneo recursal, pois requer a reforma do r. decisum que lhe condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais à advogada do embargante. Registra-se que a sentença fora proferida nos autos originários, transitada em julgado em 27/07/20212 (ID 132597034), não tendo o autor oposto embargos de declaração com o escopo de abordar qualquer vício no arbitramento dos honorários sucumbenciais, deixando, inclusive, de interpor recurso de apelação. Na petição da inicial da ação rescisória, o requerente alega violação aos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Contudo, não se verifica presentes as hipóteses ali aventadas. De acordo com o inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, (v)iolar manifestamente norma jurídica. Ao discorrer a respeito da alteração empreendida pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a admitir o cabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda violar manifestamente norma jurídica, ao invés da hipótese de violação a literal disposição de lei, na forma prevista no Código de Processo Civil de 1973, Fredie Didier Júnior[1], ressalta a necessidade de que o magistrado, interprete o texto legal segundo o sistema normativo aplicável ao caso, não se atendo ao seu sentido literal: não é mais cabível ação rescisória por violação à “literal disposição da lei”, mas por violação à “norma jurídica”. Quando o art. 8° alude a “princípio da legalidade”, está a exigir, em verdade, que o juiz julgue em conformidade com o direito, com o ordenamento jurídico, com o sistema normativo aplicável ao caso, devendo realizar controle de constitucionalidade, e não aplicar a lei inconstitucional. A observância ao princípio da legalidade não significa que a interpretação do texto normativo deva ser literal. Muitas vezes, a interpretação literal é a menos adequada ou a que não satisfaz a situação. Aliás, o art. 8°, ao determinar que o juiz atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, observada a proporcionalidade e a razoabilidade, impõe a interpretação teleológica ou finalística. Ademais, há normas sem texto; texto e norma não se confundem. Por certo, há hipóteses em que um mesmo dispositivo legal comporte várias interpretações, o que conduz à conclusão de que, em se tratando de decisão de mérito que atribui interpretação possível a respeito de uma norma jurídica, não se mostra cabível a sua rescisão. Com efeito, do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão relacionada ao mérito da causa, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum em relação ao texto legal. A respeito do tema vale ainda transcrever a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart[2], que assim se manifesta: Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que "interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória" (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da regra jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à regra constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. Destaca-se que o § 5o do art. 966 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica (inciso V), quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e ...(n)ão tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. O autor assevera que o Juízo a quo sentenciou a ação, desconstituindo a restrição sobre o veículo e, resolvendo o processo com apreciação do mérito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, o que deu origem ao cumprimento de sentença pela patrona do segundo requerido, visando o recebimento do valor de R$ 5.858,99 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência. Segundo o requerente, nessa parte da sentença rescindenda, houve violação à norma jurídica, tendo em vista o teor da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Além disso, considera que houve violação ao entendimento pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.452.840/SP, afetado pelo Tema Repetitivo no 872, da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese supostamente contrária ao que fora sentenciado. Na hipótese em análise, não se verifica violação à Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco aplicação diversa do entendimento contido no Tema 872 da Corte de Cidadania, pois a sentença rescindenda aplicou a norma contida no art. 85 do Código de Processo Civil, de acordo com a realidade apurada nos autos e com a aplicação objetiva do entendimento sedimentado pela respectiva Súmula e no Tema 872. De fato, a sentença adotou entendimento que se coaduna com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos referidos precedentes qualificados, com apresentação de fundamentação específica para condenar o autor ao pagamento dos encargos de sucumbência, diante da constatação de que ele não impugnou a ação ajuizada pelo segundo requerido, quando lhe fora oportunizado prazo, devendo consequentemente, arcar com a verba honorária. O autor alega que não lhe fora oportunizado prazo para responder aos referidos embargos de terceiro. Contudo, verifica-se dos autos dos embargos de terceiro que a decisão que concedeu a antecipação de tutela (ID 122143898) ao embargante foi disponibilizada no DJE (ID 122413145), tendo inclusive sido trasladada para o Cumprimento de Sentença n. 0702635- 32.2019.8.07.0015, interposto pelo próprio autor, uma vez que os autos eram conexos e tramitavam por dependência. O requerente alega que as publicações nos embargos de terceiro foram feitas para advogada que não mais era sua patrona, Dra. Natasha Oliveira França. Entretanto, essa informação não consta do cumprimento de sentença ajuizado pelo autor e somente foi trazida nesta ação rescisória. Ressalte-se, inclusive, que na procuração juntada nesta ação rescisória (ID 48654961) consta, ainda, o nome da respectiva advogada. Esta egrégia Corte tem entendimento de que a violação à norma jurídica tem que ser manifesta para configurar a hipótese disposta no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). (...) 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO FUNDADO NA SÚMULA No 303 DO STJ, CONSIDERANDO A APURAÇÃO REALIZADA NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE PENHORA REALIZADO MESMO DIANTE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. ALAGAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A alegação de violação à norma jurídica apta a fundamentar a ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei. 2. Des sua parte, o § 5o do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica (inciso V), quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e "...não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento." 3. Na hipótese não se verifica a alegada violação ao disposto no art. 85, caput e § 10o, do CPC, nem mesmo a aplicação de entendimento controverso nos Tribunais, tendo o acordão vergastado aplicado a norma contida no referido dispositivo legal, de acordo com a realidade apurada nos autos e com aplicação objetiva do entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula no 303 e no Tema de Recursos Repetitivos no 872. 3.1- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ NO CASO SUB JUDICE. 4. O acórdão impugnado manifestou entendimento que se coaduna com o decidido pelo STJ nos referidos precedentes qualificados, com apresentação de fundamentação específica para condenar o requerente ao pagamento dos encargos de sucumbência, diante da constatação de que foi ele quem deu causa ao ajuizamento de embargos de terceiro, pelo fato de ter promovido penhora indevida, mesmo ciente da alienação prévia aos requeridos, conforme anotado no registro imobiliário, além de ter justificado o pedido de penhora em infundada alegação de fraude contra credores. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1708634, 07286700620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nesse contexto, mesmo que não tenha dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o autor não manifestou resistência em face da respectiva ação e, por isso, fora condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Quanto ao inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, Daniel Amorim[3] explica: Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (grifo nosso). Marco Antonio Rodrigues[4] leciona acerca da admissibilidade da ação rescisória baseada em erro de fato: Finalmente, a última hipótese de admissibilidade da ação rescisória consta do art. 966, VIII, e se dá fundada em erro de fato. Essa situação, se mal aplicada, faria com que a rescisória se transformasse num recurso após o trânsito em julgado para discutir error in iudicando, já qualquer pessoa insatisfeita com o julgado rescindendo poderia propor rescisória fundada em erro de fato. Para evitar o uso indevido dessa ação excepcional, o § 1.o do art. 966, na esteira do que já constava do art. 485 do CPC/1973, restringe o que caracteriza erro de fato para fins de rescisória. Por força de tal dispositivo, o erro de fato não é qualquer equívoco, mas o é quando o juiz considera inexistente um fato que existiu ou existente um fato que inexistiu, e isso não configura ponto controvertido específico da demanda originária. Com efeito, embora seja questão pela qual o juiz passou, não se trata do próprio ponto controvertido da demanda, porque, se fosse este, as partes já deveriam ter recorrido diretamente do julgado. (grifo nosso) Dessa forma, o erro de fato admitido no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial, que não representasse ponto controvertido. No caso em apreço, embora o autor fundamente a pretensão rescisória em alegado erro de fato, o que se observa é que os argumentos vertidos estão relacionados a mera alegação de desconhecimento da titularidade do veículo e da relação havida entre o segundo requerido e a empresa S4 Solar, em decorrência da compra/venda do bem móvel. Nesse contexto, constata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzida na presente ação rescisória, foram objeto de controvérsia nos autos dos Embargos de Terceiro, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença rescindenda. Ademais, registra-se que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para oposição dos competentes embargos de declaração e interposição de recurso de apelação, conforme já destacado anteriormente. Depreende-se que o autor busca utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Para corroborar esse entendimento, colaciono arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido. (AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa’ (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020) 2. ‘A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato’ (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). 3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade. 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5. Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. ‘É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese’ (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013 – Grifou-se). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 6.654/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020) – grifo nosso. Inexistem, portanto, na inicial, argumentos que demonstrem a presença de motivos que justifiquem o ajuizamento da presente ação rescisória. Nesse sentido, perfilho entendimento desta e. Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). 2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação. 3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida. 4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC. 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão nos autos originários, e sobre o qual o acórdão rescindendo se pronunciou expressamente, como na hipótese dos autos. 2. No caso concreto, a questão relativa à aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991 ou do Regulamento Básico da FUNCEF (ao qual se refere o julgamento do RE no 639.138/RS - Tema 452), como parâmetro para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional da Autora/Agravante, foi objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, tendo o acórdão rescindendo decidido, expressamente, a questão. 3. Conforme consignado na decisão que indeferiu a inicial da presente Ação Rescisória, "a parte da fundamentação do acórdão rescindendo, na qual considera como 'data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2)' (ID 43057439 - pág. 423) não configura erro de fato, pois tal informação consta, expressamente, da documentação juntada aos autos da Ação de Cobrança, consoante cópia de e-mail no qual a própria Autora informa o encaminhamento, ao 'Jurídico-APEA/SP', de 'documentos ref. a aposentadoria concedida em 07.06.2001' ao qual foi anexada 'CARTA DE CONCESSÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO' em que consta o seguinte: 'TEMPO DE SERVIÇO: 25 ANOS 01 MESES 24 DIAS' (ID 112134612 - pág. 1/2 dos autos originários - Proc. 0745606-06.2021.8.07.0001)". 4. Dessa forma, contata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Nesse contexto, depreende-se que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1718222, 07026206920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO. 1. Nos termos do art. 966, § 1o do CPC, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 2. Na pretensão rescisória é imprescindível que o erro de fato alegado pelo autor não tenha sido objeto de pronunciamento judicial. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1699633, 07226000720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegação de violação à norma jurídica, quando não demonstrada e tampouco com base em erro de fato, quando este tiver sido objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo, como no caso dos autos. Pelas razões expostas, INDEFIRO A INICIAL e resolvo o pedido, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 11:42:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: volume 3 – meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reescrita de acordo com o Novo CPC. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 562 [2] MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, Vol. 2 – Processo de Conhecimento; São Paulo: RT, 2007, pp. 654-655 [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 10a ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1477. [4] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação / Marco Antonio Rodrigues. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 367.